Tribunal: TJMT
Processo: 1003440-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003440-38.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Roubo Majorado, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDVAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 867.555.601-20 (PACIENTE), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (IMPETRANTE), Dra. Luciene Kelly Marciano Roos, (IMPETRADO), EDERSON FLAVIO DE CASTRO - CPF: 935.875.461-34 (VÍTIMA), GENI DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 902.039.921-72 (VÍTIMA), JANDERSON DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 049.527.061-09 (VÍTIMA), JARDELINA MARTINS DE MATOS - CPF: 044.218.912-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TORTURA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
.
1.1.
GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS.
1.2.
INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.

FALTA DE CONTEMPORANEIDADE
DO DECRETO CAUTELAR
. TRANSCURSO DE BREVE LAPSO TEMPORAL ENTRE OS CRIMES E O DECRETO CONSTRITIVO.
3.

CONTRADITÓRIO PRÉVIO NÃO OBSERVADO
. EXPECIONALIDADE. PERIGO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO.
4.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A SEGREGAÇÃO. 5
.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
A gravidade concreta da conduta é revelada a partir do seu
modus operandi
, em que o paciente e dois sujeitos não identificados foram até a residência da vítima e, depois de amarrarem as mãos do pai, da mãe, do irmão e da cunhada do jovem e colocá-los em cômodos separados, levaram a vítima

para a parte externa da residência e lá, amarraram suas mãos, agrediram seu saco escrotal e efetuaram dois disparos de arma de fogo contra sua cabeça, causando-lhe a morte.

1.2.
O desajuste social do paciente – possível integrante de uma “
quadrilha especializada em executar pessoas
” – e seu histórico criminal (ele figura no polo passivo de outros quatro inquéritos policiais envolvendo crimes contra a vida) são fundamentos idôneos e adequados da custódia cautelar decretada para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa. Inteligência do Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

2.
Afigura-se infundada a tese de ofensa à contemporaneidade das medidas cautelares quando, além de sequer transcorrido considerável lapso temporal entre os atos ilícitos (2021) e o decreto preventivo (2022), subsiste a situação de risco justificadora da prisão antecipada.

3.
A intimidação feita pelo paciente a policiais militares e civis envolvidos nas investigações e a notícia de que ele vem prejudicando a produção de provas, por refletirem a urgência na decretação da prisão preventiva e o perigo de ineficácia da medida com a prévia oitiva do defensor constituído, excepcionam a garantia assegurada no art. 282, § 3o, do CPP, relegando o contraditório a momento posterior.

4.
Eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

5
.
É defeso ao julgador substituir a prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para acautelar o meio social e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante narra que
Edvan de Souza Santos
vem sendo submetido a
coação ilegal
desde que o
Juízo da

3
a
Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT
converteu a prisão temporária do paciente em preventiva
.

Esclarece que o paciente foi
denunciado
como incurso nas sanções dos crimes de
Homicídio Qualificado pelo Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, inc. IV, do CP),
Tortura
(art. 1o, inc. I, alínea
a
, da Lei no. 9.455/97) e
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição à Liberdade das Vítimas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2o, inc. II e V e § 2o-A, inc. I, do CP, por três vezes).

Sustenta que o decreto cautelar
padece de fundamentação idônea
, não atende ao requisito da
contemporaneidade
– visto que os fatos imputados ocorreram em 8.3.2021 – e não contou com
contraditório prévio
, mesmo tendo advogado constituído desde a fase investigatória. Ao final, defende a
desnecessidade da custódia
, além de destacar os predicados pessoais do paciente.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que
a prisão preventiva fosse
revogada
ou substituída por
providências cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 119676998).

Instruiu a inicial com documentos (ID 116976999 a 119691488).

A medida
liminar
foi
indeferida
pelo Desembargador Plantonista (ID 119707549).

Na sequência, o impetrante formulou pedido de
reconsideração
(ID 119821478), que, no entanto, foi
indeferido
por este subscritor (ID 120588991).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 121557811).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, apesar de ter deixado de sintetizar seu entendimento, lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 123366999).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se da denúncia que na manhã de 8.3.2021, o paciente
Edvan de Souza Santos
,
policial militar
lotado em Rondonópolis-MT, e outros dois sujeitos não identificados, todos utilizando uniformes da
Polícia Civil
, foram até a residência de
Ederson Flávio de Castro
, em Pontes e Lacerda-MT.

Segundo a peça ministerial, depois de amarrarem as mãos do pai, da mãe, do irmão e da cunhada do jovem e colocá-los em cômodos separados, os supostos policiais levaram
Ederson
para a parte externa da residência, onde amarraram suas mãos, agrediram seu saco escrotal e, após ele negar a existência de drogas no imóvel, efetuaram dois disparos de arma de fogo contra sua cabeça, causando-lhe a morte.

Adiante, narra-se que o grupo foi embora em seguida, mas não sem antes levar consigo três armas de fogo que estavam no imóvel e os aparelhos celulares dos parentes do rapaz morto.

Em 23.2.2022, o Juízo de origem recebeu a denúncia e, em atendimento à representação do Ministério Público, converteu a prisão temporária do paciente em
preventiva
e, mais tarde, negou o pleito de revogação da segregação cautelar, por remanescer a necessidade de se garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal (ID 121416482).

O pronunciamento judicial
não
merece reparos.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois sinalizam a
gravidade concreta
da conduta, o
desajuste social
do paciente – possível integrante de uma “
quadrilha especializada em executar pessoas
” – e o perigo que sua liberdade representa para a comunidade em que está inserido, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

Outrossim, o
modus operandi
da conduta revela que o paciente se aproveitou da aparelhagem estatal e dos seus conhecimentos técnicos para realizar a atividade criminosa, acentuando ainda mais a
gravidade da conduta
.

Para além disso, a notícia de que ele figura no polo passivo de outros
quatro inquéritos policiais
,
todos
envolvendo homicídios recentemente praticados em Pontes e Lacerda-MT (1o.12.2019, 5.5.2020, 16.7.2020 e 23.12.2021), reflete sua propensão a cometer atos ilícitos, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade
.

A propósito, confira-se o
Enunciado no. 6 da
Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

E da Corte Cidadã colhe-se também:

“I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...). V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJe 29.3.2022]. Destaquei.

Outro ponto que merece destaque é o fato de que, justamente por ser um
policial militar
, incumbia ao paciente
garantir
a segurança da população, não enveredar pelo mundo do crime e aterrorizar a comunidade de Pontes e Lacerda-MT, como parece, infelizmente, ter sido o caminho adotado por ele.

Assim, desenhado esse quadro,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se impor a medida extrema.

Prosseguindo, é
infundada
a tese de ofensa à contemporaneidade das medidas cautelares, seja porque sequer transcorreu considerável lapso temporal entre os atos ilícitos (2021) e o decreto preventivo (2022), seja porque a
gravidade concreta
das condutas, a refletir periculosidade acentuada do seu provável autor, seria suficiente, por si só, para mitigar o requisito da contemporaneidade.

Ilustrando esse raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“A regra da
contemporaneidade
comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ‘ante indícios de que ainda persistem atos desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)’, como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 18.6.2019).

“Q
uanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do
periculum libertatis
” (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 18.5.2020).

Prosseguindo, consta nos autos que o paciente intimidou policiais militares e civis envolvidos nas investigações e,
mesmo recolhido no Batalhão da Polícia Militar Ambiental de Rondonópolis-MT
,
vem obstruindo a produção de provas
, tanto que quando soube que a Delegada de Polícia Civil chegou ao local para cumprir a ordem de busca e apreensão dos seus aparelhos telefônicos,
ele tratou de destrui-los
, num claro propósito de
prejudicar a colheita de provas
(ID 119691466)

Tais circunstâncias, por indicarem a urgência na decretação da prisão preventiva e o perigo de ineficácia da medida com a prévia oitiva do defensor constituído,
excepcionam
a garantia assegurada no art. 282, § 3o, do CPP e relegam o contraditório a momento posterior.

Aliás, a Corte Cidadã partilha do mesmo raciocínio: “
Não há falar em nulidade da decretação da prisão preventiva por falta de intimação da defesa do acusado, nos termos do art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal, pois admitido o contraditório diferido nos casos de prisão, em razão da urgência ou do perigo de ineficácia da medida
” (AgRg no RHC 142.612/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 16.8.2021).

Nesses termos,
não
há falar-se em ilegalidade da coação por inobservância do contraditório prévio.

Por sua vez, registre-se que embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A
existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema
” (HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Finalmente, uma vez constatada a
legalidade
da constrição sofrida,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, preservar a colheita de provas e impedir que o paciente pratique novos delitos, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 26.3.2021).

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório se mostra como

o
único
instrumento capaz de atingir os fins colimados, não vejo como restituir o pretendido
status libertatis
ou substituir a prisão antecipada por medidas alternativas ao cárcere.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Edvan de Souza Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022